Tribunal: TJBA
Processo: 8038063-74.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038063-74.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: NEUSA MARIA VIANA SOUZA Advogado(s): IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS IMPETRADO: JUIZ ASSESSOR DO NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEITA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECEBIMENTO ATRAVÉS DE PRECATÓRIO. NATUREZA DO CRÉDITO RETIFICADA PARA COMUM PELO NACP APONTADA COMO ATO COATOR. POSSIBILIDADE. ART. 13 DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. PARECER MINISTERIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. O cerne do mandamus versa sobre a natureza do precatório decorrente de valores oriundos de licenças-prêmio não gozadas pela impetrante, para fins de recebimento superpreferencial, se alimentar ou comum. É cediço que o Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios – NACP – promove a administração dos pagamentos dos créditos, vedada qualquer alteração do crédito. Contudo, o art. 13 da Resolução 303/2019 do CNJ permite a retificação da natureza do crédito, in verbis: “Art. 13. A decisão que retificar a natureza do crédito será cumprida sem cancelamento do precatório, mantendo-se inalterada a data da apresentação.” Nesta toada, constata-se a possibilidade do NACP alterar a natureza do crédito do precatório, não havendo que se falar em ilegalidade. A impetrante assevera que é pessoa idosa e que seu crédito possui natureza alimentar, o que incide a aplicação do § 2º do art. 100 da CF/88. A conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada na atividade tem natureza indenizatória, em razão do seu propósito de compensar o serviço público por não ter usufruído de três meses de licença, após o lapso de cinco anos ininterruptos de serviço. Inexiste o pagamento pela prestação do serviço, mas, tão somente, compensação. A súmula 136 do STJ estabelece a ausência de imposto de renda sobre esta conversão, o que reforça o caráter indenizatório do crédito, a saber: “O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda.” Vale ressaltar que este tema tem sido objeto recorrente de julgamento por este Sodalício, que se firmou o julgamento pela natureza indenizatória da parcela em comento. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança tombado sob o nº 8038063-74.2022.8.05.0000 oriundo do Tribunal Pleno do E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, impetrante NEUSA MARIA VIANA SOUZA e impetrado JUIZ ASSESSOR DO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. II